Tribunal: STJ
Processo: 0013298-12.2007.8.11.0041
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2017830 - MT (2022/0242060-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL - ESPÓLIO
RECORRENTE
: REGINA SENA VIDIGAL
ADVOGADO
: BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT014559O
RECORRIDO
: ROSE MARY BOABAID PARREIRA
RECORRIDO
: ELIFAS LEVI PARREIRA
ADVOGADO
: JOAO PAULO CALVO - MT012342O
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE

DEFESA. PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso que manteve a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e condenou os
recorrentes ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel.
2. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
e do indeferimento da produção de prova oral, além de sustentarem a aplicação do prazo
prescricional trienal para a indenização pela fruição do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da produção de prova oral; e (ii) saber se o prazo prescricional aplicável à
indenização pela fruição do imóvel é o trienal ou o decenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para justificar o julgamento
antecipado da lide, considerando que a prova documental constante dos autos era suficiente
para a formação do convencimento do julgador, afastando a alegação de cerceamento de
defesa.
5. A análise sobre a suficiência da prova documental para dispensar a produção de prova
oral demandaria reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51606868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b3e9b63d-4752-4fe5-871e-bfb59e851737

6. O acórdão recorrido afastou a aplicação do prazo prescricional trienal com base na
natureza jurídica da indenização pela fruição do imóvel, entendendo tratar-se de
recomposição patrimonial decorrente da rescisão contratual, sujeita ao prazo prescricional
decenal previsto no
do Código Civil.
art. 205
7. Os recorrentes não impugnaram diretamente o fundamento autônomo do acórdão
recorrido sobre a natureza jurídica da indenização, atraindo a aplicação da Súmula 283 do
STF.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
14/10/2025
20/10/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: b3e9b63d-4752-4fe5-871e-bfb59e851737

RECURSO ESPECIAL No 2017830 - MT (2022/0242060-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL - ESPÓLIO
RECORRENTE
: REGINA SENA VIDIGAL
ADVOGADO
: BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT014559O
RECORRIDO
: ROSE MARY BOABAID PARREIRA
RECORRIDO
: ELIFAS LEVI PARREIRA
ADVOGADO
: JOAO PAULO CALVO - MT012342O
EMENTA
DIREITO CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL.
INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE

DEFESA. PRESCRIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso que manteve a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel e condenou os
recorrentes ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel.
2. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide e do indeferimento da produção de prova oral, além de sustentarem a aplicação do
prazo prescricional trienal para a indenização pela fruição do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do
indeferimento da produção de prova oral; e (ii) saber se o prazo prescricional aplicável à
indenização pela fruição do imóvel é o trienal ou o decenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente para justificar o julgamento
antecipado da lide, considerando que a prova documental constante dos autos era
Documento eletrônico VDA51021801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: 9252bd77-b7ee-426e-afe6-3b891abb23a5

suficiente para a formação do convencimento do julgador, afastando a alegação de
cerceamento de defesa.
5. A análise sobre a suficiência da prova documental para dispensar a produção de prova
oral demandaria reexame de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
6. O acórdão recorrido afastou a aplicação do prazo prescricional trienal com base na
natureza jurídica da indenização pela fruição do imóvel, entendendo tratar-se de
recomposição patrimonial decorrente da rescisão contratual, sujeita ao prazo
prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
7. Os recorrentes não impugnaram diretamente o fundamento autônomo do acórdão
recorrido sobre a natureza jurídica da indenização, atraindo a aplicação da Súmula 283
do STF.
IV. DISPOSITIVO
Resultado do Julgamento: Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por LEONIDAS NASCIMENTO
VIDIGAL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO assim ementado (fls. 561):

APELAÇÃO
-
RESCISÃO
CONTRATUAL
DE
COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE
E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CERCEAMENTO
DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
AFASTADOS
–
INADIMPLÊNCIA
DOS
PROMITENTES COMPRADORES DEMONSTRADA –
POSSIBILIDADE DA RESCISÃO DO CONTRATO –
INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO QUE DISPENSA
PEDIDO
EXPRESSO
–
DANOS
MORAIS
VERIFICADOS – DIMINUIÇÃO DO VALOR –
POSSIBILIDADE. Demonstrada a inadimplência por parte
dos promitentes compradores, possível a rescisão do
contrato de compra e venda de imóvel. A indenização por
fruição não exige pedido expresso na petição inicial,
porquanto trata-se de consectário da rescisão do contrato e
de retorno aos status quo ante, bem assim atende ao
Documento eletrônico VDA51021801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: 9252bd77-b7ee-426e-afe6-3b891abb23a5

princípio da vedação do enriquecimento sem causa. A
indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito
e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à
procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento
em valor razoável e que também atenda ao caráter
pedagógico.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.617 ).
Os requerentes apontam que o aresto recorrido negou o direito de produção
de provas pela parte ré, tendo ocorrido cerceamento do direito de defesa. Aduzem, ainda,
a existência de afronta ao art. 206, § 3o, I e IV, do Código Civil, na medida em que se
afastou a aplicação da prescrição trienal da cobrança dos alugueis a título de indenização
por fruição.
Sem contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade positivo da

instância de origem (fls.801-810 ).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Recurso especial proveniente de ação de rescisão de contrato de compra e
venda, cumulada com pedido de indenização. Em primeira instância, o pedido foi julgado
parcialmente procedente para rescindir o contrato e condenar os réus (ora recorrentes) ao
pagamento de indenização pela fruição do imóvel. Interposta apelação, o Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento ao recurso na parte principal,
mantendo a rescisão contratual e a condenação indenizatória.
As questões em discussão no recurso especial são: a) A ocorrência de
cerceamento de defesa, com violação ao art. 489 do CPC, em razão do julgamento
antecipado da lide e do indeferimento da produção de prova oral, que, segundo os
recorrentes, era essencial para comprovar a existência de um acordo verbal para quitação
do contrato;b) A suposta violação dos arts. 186, 927 e 206, § 3o, I e IV, do Código Civil,
defendendo a aplicação do prazo prescricional trienal à pretensão de indenização pela
fruição do imóvel, em detrimento do prazo decenal (art. 205 do CC) aplicado pelas
instâncias ordinárias.

- Da violação aos arts. 489, II e § 1o, IV, do CPC
Os recorrentes defendem a nulidade do processo por cerceamento de
defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova oral (depoimento
pessoal e oitiva de testemunhas) os impediu de comprovar a existência de uma suposta
renegociação verbal do contrato.
Documento eletrônico VDA51021801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: 9252bd77-b7ee-426e-afe6-3b891abb23a5

Nesse aspecto, a alegação de ofensa ao art. 489 do CPC não se sustenta. O
acórdão recorrido apresentou fundamentação clara e suficiente para justificar o
julgamento antecipado da lide. As instâncias ordinárias expressamente consignaram que
a prova documental já constante dos autos era suficiente para a formação do
convencimento do julgador, tornando desnecessária a dilação probatória (fls.567):
Quanto ao cerceamento de defesa, decorrente do
julgamento antecipado da lide, tem-se, assim como
consignado pela sentença, ser desnecessária a realização de
audiência de instrução e julgamento. A alegação de que a
oitiva dos autores, promitentes vendedores, aqui apelados,
e das testemunhas serviria para demonstrar a existência de
eventuais tratativas entre as partes para a quitação do
imóvel e para a solução do litigio não se sustenta,
porquanto os autores já negaram que tivessem participado
de “tratativas”. Além do que, a questão se resolve pela
prova documental já produzida
Ao motivar a decisão de indeferir a prova oral com base na suficiência do
acervo documental, o Tribunal a quo cumpriu a exigência de fundamentação imposta
pelo Código de Processo Civil. Não há que se falar em decisão desprovida de
fundamentação, mas sim em decisão com fundamentação contrária aos interesses da
parte recorrente, o que não se confunde com ausência de motivação.
Uma vez estabelecido que a decisão foi devidamente fundamentada, a
discussão remanescente, se a prova documental era, de fato, suficiente para dispensar a
prova oral , transcende a análise da legalidade e adentra o mérito da valoração probatória.
Rever a conclusão do Tribunal de origem sobre a necessidade ou não da produção de
determinada prova é uma faculdade do magistrado, destinatário final do acervo
probatório.
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA51021801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: 9252bd77-b7ee-426e-afe6-3b891abb23a5

HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. ART. 903, §§ 1o E 2o,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do art. 903 do CPC. No
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(REsp n. 1.936.100/MS, relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, DJEN de
.)
15/5/2025
No mesmo sentido: REsp n. 2.139.824/MT, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.157.495/RS, relator Ministro
29/4/2025
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
; REsp n. 2.083.153/SP,
7/7/2025
Documento eletrônico VDA51021801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: 9252bd77-b7ee-426e-afe6-3b891abb23a5

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
; AREsp n.
26/6/2025
2.313.358/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
;
30/6/2025
Ademais, analisar se a negativa em produzir a prova oral, no caso concreto,
configurou ou não um impedimento à ampla defesa exigiria que esta Corte Superior
reavaliasse todo o contexto probatório. Este procedimento é, por excelência, um reexame
de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
E
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no
sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode,
de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas
e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca
da análise das provas e da ausência de cerceamento de
defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório
dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a
incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes. 3. O
Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no
sentido de que não há cerceamento de defesa quando o
julgador considera desnecessária a produção de prova,
mediante a existência nos autos de elementos suficientes
para a formação de seu convencimento . Precedentes.
Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp:
661203
ES
2015/0028065-9,
Relator.:
Ministro
HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
28/04/2023

- Da violação do art. 206, § 3o, I e IV do Código Civil
No que tange à prescrição, os recorrentes insistem na aplicação do prazo
trienal (art. 206, § 3o, I ou IV, do Código Civil), referente a aluguéis ou ressarcimento de
enriquecimento sem causa.
O acórdão recorrido, todavia, afastou essa tese com base em um
fundamento específico e autônomo: a indenização pela fruição do imóvel não teria
Documento eletrônico VDA51021801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: 9252bd77-b7ee-426e-afe6-3b891abb23a5

natureza de aluguel nem de mero ressarcimento por enriquecimento ilícito, mas seria
uma "consequência lógica da rescisão do contrato feita pela sentença", visando recompor
as partes ao status quo ante.
Nas razões do Recurso Especial, os recorrentes não atacam diretamente
essa fundamentação. Eles se limitam a reiterar a tese da prescrição trienal, sem, contudo,
refutar o argumento central de que a verba indenizatória possui natureza jurídica diversa,
qual seja, de recomposição patrimonial decorrente da própria rescisão do negócio
jurídico.
A ausência de impugnação a um fundamento que, por si só, sustenta a
decisão recorrida, atrai a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE . PROMOTOR
DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO. OFENSA À COISA
JULGADA. ART . 741 DO CPC. INAPLICÁVEL À
ESPÉCIE.
FUNDAMENTOS
SUFICIENTES
NÃO
ATACADOS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N .
283/STJ. 1. No acórdão recorrido, há fundamentos
suficientes para manter o julgado que não foram
efetivamente atacados pela parte, segundo o qual (i) no
decisum transitado em julgado, não há limitação temporal
do reajuste, e decisão em contrário ofende à coisa julgada;
e (ii) o disposto no parágrafo único do art. 741 do CPC não
se aplica às sentenças transitadas em julgado antes do
julgamento da inconstitucionalidade pelo STF . 2. A
ausência de combate efetivo aos fundamentos suficientes
do acórdão impugnado enseja a aplicação da Súmula n. 283
/STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Agravo regimental improvido .
(STJ - AgRg no REsp: 1397031 DF 2013/0257857-2,
Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de
Julgamento:
, T2 - SEGUNDA TURMA, Data
09/06/2015
de Publicação: DJe
)
19/06/2015
Ainda que superado tal óbice, o que se admite apenas para argumentar, a
decisão estaria em consonância com a jurisprudência desta Corte. O STJ pacificou o
Documento eletrônico VDA51021801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: 9252bd77-b7ee-426e-afe6-3b891abb23a5

entendimento de que a pretensão de reparação de danos decorrente de inadimplemento
contratual (responsabilidade civil contratual) sujeita-se ao prazo prescricional geral de 10
(dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, e não ao prazo trienal das reparações
civis extracontratuais, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AFASTADA.
EQUÍVOCO . SISTEMA. ELETRÔNICO. TRIBUNAL.
DATA FINAL . RECURSO. PRAZO. PRESCRIÇÃO.
RESPONSABILIDADE . CONTRATUAL. ART. 205.
CÓDIGO CIVIL . DECENAL. MULTA. ART. 1021, § 4o,
DO CPC . NÃO AUTOMÁTICA. 1. Esta Corte Superior
firmou entendimento no sentido de que indicação
equivocada pelo sistema eletrônico do tribunal de origem
da data de término do prazo recursal não pode ser imputada
à parte recorrente, sendo necessária, entretanto, a
comprovação da referida falha. 2 . No caso, as agravantes
demonstraram, no agravo em recurso especial, print do
sistema da Corte de origem com os dados do processo e o
detalhamento do cálculo do prazo, no qual consta como
término o dia
, motivo pelo qual deve ser
3/11/2022
considerado tempestivo o apelo nobre interposto nessa
data. 3. A jurisprudência desta Corte Superior está
pacificada no sentido de que incide, em regra, o prazo
prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às
pretensões de inadimplemento contratual (responsabilidade
contratual), como no caso dos autos . Súmula no 568/STJ.
4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1 .021, §
4o, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de
mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.5.
Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2402877 BA 2023/0223250-5,
Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data de Julgamento:
, T3 - TERCEIRA
03/06/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe
)
05/06/2024
- Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
-Honorários recursais
Documento eletrônico VDA51021801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: 9252bd77-b7ee-426e-afe6-3b891abb23a5

Deixo de majorar os honorários visto que já foram fixados na origem no
patamar máximo de 20% (fl. 439).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:15
Código de Controle do Documento: 9252bd77-b7ee-426e-afe6-3b891abb23a5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.017.830 / MT
Número Registro: 2022/0242060-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00132981220078110041 132981220078110041
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL - ESPÓLIO
RECORRENTE : REGINA SENA VIDIGAL
ADVOGADO
: BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - MT014559O
RECORRIDO
: ROSE MARY BOABAID PARREIRA
RECORRIDO
: ELIFAS LEVI PARREIRA
ADVOGADO
: JOAO PAULO CALVO - MT012342O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51583621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: 2e599cf2-9fc8-4fd9-a617-42f6943a4d9c

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:47:31
Código de Controle do Documento: 2e599cf2-9fc8-4fd9-a617-42f6943a4d9c